Tribunal: TJSP
Processo: 2028533-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. R. decisão agravada que indeferiu o pedido de pronta retirada de postagem supostamente ofensiva à ré, na rede social Facebook. Objeto da ação que é a exclusão de postagem e o recebimento de indenização em decorrência de dano à imagem da agravante. Suposto conteúdo difamatório. Competência da Seção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. R. decisão agravada que indeferiu o pedido de pronta retirada de postagem supostamente ofensiva à ré, na rede social Facebook. Objeto da ação que é a exclusão de postagem e o recebimento de indenização em decorrência de dano à imagem da agravante. Suposto conteúdo difamatório. Competência da Seção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prevalência do disposto no artigo 5o, item I.29, da Resolução 623/2013 - Precedentes desta Corte – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.